Tribunal: TJDFT
Processo: 0017369-89.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017369-89.2010.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DECISÃO Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Família de Brasília (processo n. 0709489-39.2019.8.07.0016) para informar que o curador PAULO MARTIN DE OLIVEIRA GOMES não levantou o valor devido ao credor interditado AMARO GOMES DA SILVA. Destaque-se que, havendo solicitação do juízo de família, a COORPRE transferirá a quantia devida para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0709489-39.2019.8.07.0016. Aguarde-se por 30 (trinta) dias a resposta. Após decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac